Tribunal: TJDFT
Processo: 0725218-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1015 DO CPC. ROL TAXATIVO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que não conheceu do agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível, nos termos dos arts. 203, 1.002 e 1.015, do CPC. 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma da decisão a fim de que o agravo de instrumento seja conhecido e lhe seja atribuído efeito suspensivo.
2. O art. 1.015 do CPC possui um rol taxativo que prevê: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. 2.1. Ou seja, apenas nas hipóteses ali discriminadas é que poderá ser interposto agravo de instrumento. 2.2. Com efeito, analisando o ato judicial da hipótese depreende-se que o magistrado a quo não rejeitou nem acolheu a pretensão liminar de busca e apreensão, tão somente determinou a emenda da inicial para que a parte comprovasse a constituição do réu em mora, procedendo com a juntada de comprovante de notificação válido ou protesto, e que indicasse depositário fiel devidamente qualificado. 2.3. Deste modo, o provimento judicial que faculta a apresentação de documento comprobatório da constituição da parte devedora em mora, no caso de busca a apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária, é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. 2.4. Ou seja, não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, já que não representa nenhum juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada pelo Juízo, antes de pronunciar-se quanto ao pedido liminar. Sobre o tema, colhe-se o julgado desta Corte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. FALTA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (07166598120178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 25/04/2018.)
3. Por fim, nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. 3.1. Portanto, é inadmissível o agravo de instrumento, não devendo ser conhecido.
4. Agravo interno desprovido.